Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por GERMANO GROSSI MANES (réu/apelante) contra a sentença (ID 59772966) que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por BANCO C6 S.A (autor), para condená-lo a pagar ao banco a quantia de R$234.588,15 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos. Preliminarmente, o apelante/réu requer o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça no bojo do recurso, sob o argumento de que não possuem condições arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. No ID 61260199, indeferi o pedido de gratuidade de justiça pleiteado no bojo da apelação. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.